Tribunal: TJDFT
Processo: 0714200-02.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA INSUFICIENTES. ALIMENTOS DEFINITIVOS FIXADOS EM 80% DO SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de alimentos que julgou parcialmente procedente o pedido para fixar alimentos definitivos em favor de menor no valor correspondente a 55% do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a verba alimentar fixada em 55% do salário-mínimo observa o binômio necessidade-possibilidade, diante da prova das despesas da alimentanda, dos elementos acerca da capacidade econômica do alimentante e do fato de este já ter suportado alimentos provisórios em patamar superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos observa a proporcionalidade entre as necessidades de quem os recebe e os recursos de quem os presta, nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC. O encargo deve assegurar existência condigna ao alimentando, sem impor penúria ao alimentante, e o dever de sustento dos filhos recai sobre ambos os genitores.
4. A prova produzida revela que o alimentante apresentou movimentação bancária expressiva em 2023 e participação em empresas, mas também evidencia declínio superveniente de sua situação financeira, com renda atual em torno de R$ 3.000,00 mensais.
5. As justificativas apresentadas para a redução da capacidade econômica não receberam impugnação específica, e publicações em redes sociais ou a eventual posse de veículos, analisadas isoladamente, não constituem meio idôneo para aferir renda líquida mensal ou efetiva capacidade contributiva superior àquela apurada nos autos.
6. O patamar de 80% do salário-mínimo mostra-se adequado porque já foi fixado em tutela provisória e efetivamente suportado, sem evidência de excessividade, o que confirma sua viabilidade concreta. As novas despesas alegadas não afastam o dever alimentar, especialmente quando assumidas no âmbito de núcleo familiar diverso.
7. As necessidades da alimentanda foram devidamente comprovadas por documentação extensa, com despesas relevantes de educação, material escolar, vestuário, atividades extracurriculares e saúde, estimadas em R$ 3.362,71.
8. O fato de a menor residir com a genitora faz recair sobre esta a maior parte das despesas ordinárias e emergenciais, circunstância que justifica a majoração dos alimentos para o patamar correspondente a 80% do salário mínimo, em solução equilibrada e compatível com a realidade demonstrada nos autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o.